Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇAS. PMDF. LIMITAÇÃO ETÁRIA. CANDIDATO. MILITAR DA ATIVA. PMMG. NORMA PERMISSIVA. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. RAZOABILIDADE.
1. O Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei no 7.289/84), prevê que o limite etário máximo previsto para a matricula em curso de formação, não se aplica aos policiais militares da ativa pertencentes à PMDF.
2. O c. STF, apreciando a questão, entendeu que viola o princípio da isonomia a distinção de critério etário para ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos militares. Precedentes.
3. Nos termos da súmula 683: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.”
4. A fixação de limite etário para ingresso em Concurso Público deve guardar compatibilidade com o princípio da isonomia, e não pode servir para privilegiar determinado grupo de candidatos em prejuízo dos demais que ostentem as mesmas capacidades para o exercício do cargo. Tal situação, se permitida, transmudaria o conteúdo normativo (desempenho satisfatório atividade pública), tão somente para facilitar o acesso ao cargo público pelos candidatos que já pertençam à determinada corporação, em expressa violação à isonomia e à moralidade pública.
5. No caso em exame, portanto, a solução jurídica fundamenta-se sob a mesma base principiológica, pois não é razoável que o autor, o qual exerce a função de militar da ativa da PMMG, seja impossibilitado de participar do Certame para ingresso na carreira militar da PMDF. Essa conclusão é coerente com a própria mens legis da norma limitadora, uma vez que os militares da ativa pertencente a outra corporação, tal qual àquele que compõe os quadros da PMDF, possuem, em tese, os mesmos predicados de disciplina, hierarquia e senso de responsabilidade próprios do ambiente castrense, e que facilitarão o exercício do oficialato em caso de aprovação no Concurso Público.
6. Na hipótese, o critério diferencial (etário) não traduz uma exigência legítima para o exercício do cargo a ser preenchido a ponto de privilegiar um candidato que exerça a função de militar no Distrito Federal, em face de outro que a exerça em Minas Gerais, de modo que não deve ser exigido do autor tal limitação.
7. Remessa necessária e apelo não providos.